Tribunal: TJSP
Processo: 1002550-62.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Coluna. Técnico mecatrônico. Ação julgada procedente para concessão de auxílio-acidente.
APELAÇÃO. INSS. Inaplicabilidade do processo de reabilitação profissional em razão da concessão do auxílio-acidente.

APELAÇÃO DO INSS PROVIMENTO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIAL ACOLHIMENTO.